Tribunal: TJDFT
Processo: 0723359-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723359-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIANE PIRES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADIANE PIRES DA SILVA contra decisão de ID 159051712 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S.A., que admitiu a penhora de direitos aquisitivos do veículo. Alega, em suma, que houve conversão de ofício da penhora sobre o veículo para a penhora sobre os direitos aquisitivos; que há impossibilidade de manutenção do mandado de remoção e da restrição de circulação do veículo, devendo se limitar à impossibilidade de transferência; que vigora o princípio da menor onerosidade da execução. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão do mandado de remoção e da ordem de restrição de circulação. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de impossibilidade de conversão, de ofício, da penhora do veículo pela penhora dos direitos aquisitivos, bem com o reconhecimento da ilegalidade da penhora. Custas recolhidas (ID 47816985). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Liminarmente, a parte requer a suspensão do mandado de restrição de circulação do veículo. Ocorre que a decisão que conteve a ordem de restrição foi proferida em 14/3/2023, sem que a parte agravante o impugnasse tempestivamente, de modo que está alcançada pela preclusão. Observe-se que a decisão impugnada se resumiu a determinar que se aguardasse a devolução de mandado anteriormente expedido, sem se debruçar diretamente sobre a matéria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO desse capítulo recursal. Em relação à impugnação à penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo, por não ter decorrido de pedido formulado pela parte exequente, não há, prima facie, atuação de ofício do magistrado. Na petição de ID 149810814 (autos de origem), a parte exequente requereu expressamente a penhora do veículo localizado, de modo que a decisão se resumiu a assegurar a proteção de direito de terceiro, ao indicar que a constrição recairá sobre os direitos aquisitivos do bem, diante da existência de alienação fiduciária. De toda a sorte, diante da ausência de pedido de natureza liminar, quanto ao ponto, se trata de questão atinente ao mérito do recurso, que será apreciada oportunamente, pelo órgão colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora